Tribunal: STF
Processo: Rcl 48976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.8.2021 por Iago Vilela Simões Souza contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Três Corações/MG, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante assevera ter sido “processado e condenado pelas guias ativas de 0248557-15.2011.8.13.0518, artigo 33 da lei 11.343/2006, pena de 6 anos e 5 meses.
    Atualmente se encontra cumprindo sua reprimenda na Penitenciária Regional de Três Corações/MG, no regime semiaberto com data de concessão de benefício em 09/08/2021.
    Frise-se que o Reclamante possui bom comportamento carcerário sem nenhum incidente de falta grave.
    (...) já foi vacinado com a vacina Janssen em dose única, assim como há informações de que o pavilhão 3 do semiaberto todos os presos já foram devidamente vacinados.
    O sul de Minas Gerais, está atualmente na onda verde de acordo com o programa Minas Consciente.
    O número de infectados e de mortes pela COVID-19, está caindo drasticamente (…).
    Em outras Comarcas da região, tais como, Pouso Alegre, Alfenas, Ribeirão das Neves, Uberlândia entre outras, os benefícios de saída temporária e trabalho externo estão sendo concedidos normalmente.
    Pois bem, a defesa (...) requereu ao Douto Magistrado a concessão da prisão domiciliar ao Reclamante, tendo em vista, que o mesmo se encontra em estabelecimento prisional não adequado, ou seja, na ausência de estabelecimento de colônia agrícola ou estabelecimento similar, bem como ainda ponderou que o Reclamante está cumprindo pena em regime mais gravoso, ou seja, a espécie de regime ‘fechado’, uma vez que seus benefícios de saída temporária e trabalho externos foram suspensos, ainda ofício do Diretor da Penitenciária Regional de Três Corações/MG, informando no que a unidade prisional já estaria com casos de COVID-19, bem como em superlotação eis que a capacidade são para 138 IPLS e estava com 303” (sic).
    Este os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a concessão de medida liminar para conceder ao Reclamante a prisão domiciliar por ofensa a súmula 56 do STF, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante e, após a oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF, requer seja julgada procedente a presente reclamação, , confirmando-se ainda a liminar anteriormente deferida” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Três Corações/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. Tem-se nos autos que, em 10.8.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Três Corações/MG assentou:
    “(...) A Defesa formulou pedidos de progressão para o regime semiaberto, bem como prisão domiciliar com expedição de alvará de soltura, com base na Súmula nº 56 do STF, HC 188.820 STF e saída temporária e trabalho externo (seq. 157.1).
    Ouvido, o Ministério Público opinou pelo deferimento da progressão de regime ao sentenciado, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei e pelo indeferimento dos demais pedidos (seq. 159.1).
    É o relatório.
    DECIDO.
    I – Da Progressão de Regime:
    (…) Pelo que se observa do levantamento de pena, o reeducando já cumpriu o estágio de tempo necessário ao benefício e tem conduta carcerária que não lhe compromete, não constando em sua ficha falta disciplinar cometida nos últimos 12 (doze) meses. Satisfeitas, pois, as exigências objetivas e subjetivas.
    Ante o exposto, defiro a progressão do regime fechado para o semiaberto. 
    Contudo, tendo em vista a pandemia do ‘Coronavírus’ que assola o país, diante da necessidade de conter a propagação da infecção e transmissão local, e como forma de preservar a saúde dos detentos e dos funcionários que laboram na PRTC, determino a suspensão dos benefícios atinentes à execução, tais como as saídas temporárias e o trabalho externo, sendo certo que os referidos benefícios serão devidamente restabelecidos ao apenado após a regularização da situação.
    A Direção do Presídio deverá apenas informar a este Juízo o dia em que o reeducando foi liberado para o novo regime. 
    (…) Nada obstante,em atenção a Súmula Vinculante n. 56 do STF e ao decidido no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS tenho que, apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, o trabalho e o estudo internos. 
    (…) Conquanto o estabelecimento prisional desta Comarca esteja com ocupação acima da capacidade física e em que pesem os esforços defensivos, verifico que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não há nos autos documentação médica que comprove que o reeducando pertence ao grupo de risco da COVID-19 e não restam 120 (cento e vinte) dias para que este preencha o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto, conforme se depreende de seu atestado de pena. 
    Além disto, ainda que este Juízo tenha concedido a prisão domiciliar para outros reeducandos que se encontram no regime semiaberto, o fez em minuciosa e rigorosa análise do caso em concreto, sobretudo em situações de doença grave, em que a Unidade Prisional não possui condições adequadas para o seu tratamento, ou em razão de cumprimento de ordem de Instância Superior. 
    Por fim, entendo como necessário registrar que o posicionamento deste magistrado não se compatibiliza com a concessão da prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, de forma indiscriminada, porque se assim o fosse, haveria uma injustificável extinção do referido regime prisional na comarca bem como seria promovida a progressão per saltum dos detentos do regime fechado para o regime aberto, o que não é admitido pela legislação pátria, já que não há como presumir que em tão pouco tempo de cumprimento de pena, os sentenciados estarão aptos a retornar para o convívio em sociedade, frustrando a ideia primordial da LEP de ressocialização do indivíduo. 
    Assim, à vista do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa no seq. 157.1.
    (…) em que pesem as alegações da Defesa, considerando que as saídas do reeducando implicariam riscos a ele próprio e aos demais detentos e diante da situação crítica em que o País vivencia, vejo por bem INDEFERIR, por ora, a concessão dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, sendo estas as medidas mais seguras, passando a reanalisá-las em momento oportuno, após o fim do estado de calamidade pública que ainda se encontra o país e/ou assim que a Juíza titular retornar de sua licença maternidade, já que a decisão que suspendeu tais benefícios foi proferida pela referida magistrada. Intime-se o sentenciado desta decisão, entregando-lhe cópia” (grifos nossos).
    A autoridade reclamada assentou que, “apesar de não haver (...) estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, o trabalho e o estudo internos”. Não se comprova, portanto, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).
    7. Quanto à pandemia causada pelo vírus da Covid-19, a autoridade reclamada assentou não ter sido comprovado que o reclamante “pertence ao grupo de risco da COVID-19”. 
    Comprovou-se, portanto, que, pelo afirmado pela autoridade reclamada, o reclamante não faz parte de grupo de risco e seu estado atual de saúde não autorizaria, de imediato, a concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    8. Para acolher as alegações do reclamante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a reclamação.
    De se anotar ser direito do reclamante submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    9. Anoto que a autoridade reclamada assentou “não se compatibiliza[r] com a concessão da prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, de forma indiscriminada”.
    Avaliar se haveria condenados cumprindo pena em situação semelhante que teriam obtido a concessão da prisão domiciliar também demandaria reexame de fatos e provas, incabível em reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora